Tribunal: TJMT
Processo: 0012458-84.2016.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012458-84.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRINO MACHADO - CPF: 156.484.009-34 (EMBARGANTE), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE PACHER - CPF: 007.859.081-70 (ADVOGADO), EMPORIO MANIA SERVICOS DE MARKETING LTDA - ME - CNPJ: 12.975.475/0001-82 (EMBARGADO), VALDIRENE ARAGAO DE LIMA - CPF: 503.880.961-87 (EMBARGADO), TAMARA LUCIANE GOMES SANTOS - CPF: 005.981.451-92 (ADVOGADO), CEZAR LUIZ BENITES SANTOS - CPF: 953.410.801-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1-
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade” (
art. 1.025 do CPC).

2-
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021